Tribunal: TJDFT
Processo: 0722070-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Número do processo: 0722070-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA AMANCIO GOMES AGRAVADO: CONCESSIONARIA GTO MOTORS EXCLUSIVE LTDA DESPACHO Intime-se a agravante para que se manifeste, no prazo de 5 dias, sobre a Certidão de ID 27179244. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator